Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA E URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, em razão da emenda de ID 64007402, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus, solidariamente, a lhe pagarem o valor de R$ 30.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que contratou plano de saúde com vigência a partir de 10/12/2023, bem como que, em 12/02/2024, se engasgou com um espetinho de carne, sendo realizada manobra para salvá-lo. Argumentou que, após a manobra, começou a apresentar episódios de vômitos com sangue, dor torácica e em todo o sistema digestivo. Destacou que foi atendido no Hospital Santa Luzia, o qual não aceitava seu convênio, sendo encaminhado para o Hospital Alvorada. Discorreu que foi solicitada a realização de exame, o qual somente poderia ser realizado na rede pública. Pontuou que foi encaminhado ao Hospital de Base e posteriormente ao HRAN, ocasião em que foi atestada a gravidade do estado de saúde do autor e a necessidade de internação para acompanhamento, correto diagnóstico e tratamento. Destacou que os médicos do HRAN sugeriram a internação do autor em leito na rede particular, vinculado ao seu plano de saúde. Informou que o Hospital Santa Lúcia afirmou que não seria possível o atendimento e internação do autor devido ao prazo de carência do plano de saúde. Ressaltou que permaneceu internado no HRAN por 4 dias, em quarto coletivo, bem como que a recusa no atendimento foi ilegal. Sustentou que suportou danos morais em razão da negativa de atendimento e internação de urgência.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64008815 e 64008817).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por impossibilidade de produção de prova. No mérito, alega que o médico responsável pelo atendimento no Hospital Santa Luzia solicitou internação em UTI e que o atendimento no Hospital Alvorada foi considerado de emergência. Argumenta que todos os documentos juntados aos autos apontaram a necessidade de atendimento e internação de urgência, ante a situação grave de saúde do autor, inclusive com risco de óbito. Defende que os recorridos colocaram em risco a vida e a saúde do autor ao deixarem de cumprir com o contrato e negarem o atendimento e internação de urgência. Discorre que as rés adotaram comportamento contraditório, pois o plano de saúde cobriu atendimento de urgência no Hospital Alvorada e algumas horas depois negou atendimento. Sustentou que suportou danos morais presumidos, em razão da negativa de atendimento. Requer a procedência do pedido.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de outras provas. Caberia à parte autora comprovar a necessidade de atendimento e internação de urgência. O pedido de produção de prova oral não se mostrou necessário, sobretudo na medida em que a testemunha arrolada pelo autor não compõe o corpo médico responsável por seu atendimento. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral, inexistindo cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente se admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. No caso, o prontuário de atendimento de emergência junto ao Hospital Alvorada (ID 64008811), não se refere a fato novo, uma vez que o atendimento ocorreu em 13/02/2024. O recorrente não logrou êxito em comprovar justa causa que lhe impediu de juntar esse documento anteriormente, o qual não deve ser admitido.
7. A Lei 9.656/98 é aplicada ao caso em face do critério da especialidade, contudo, há aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor em caso de lacuna existente na referida norma, uma vez tratar-se claramente de relação de consumo.
8. O art. 35 - C, inciso I e II da Lei 9.656/98 salienta que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente e de urgência, bem como em casos de urgência, como entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
9. No caso, o relatório médico de transferência (ID 64007394), elaborado pela Unidade de Cirurgia Geral do HRAN, aponta que solicitação de transferência decorreu de pedido do paciente e da família e não de sugestão do médico. O citado relatório aponta ainda que: “No momento, paciente em bom estado geral, sinais vitais estáveis, via aérea pérvia, sem sinais de perda de patencia. Não apresenta estridor ou rouquidão, reflexo de tosse preservado. Não apresenta sinais de desconforto respiratório, expansividade torácica preservada”. O fato de o autor ser atendido em pronto socorro de emergência, por si só, não caracteriza que o paciente se encontra em situação de urgência e emergência que autorize a cobertura obrigatória de atendimento.
10. Na espécie, o citado relatório não aponta que o recorrente se encontrava em situação de risco de óbito ou situação de emergência ou urgência apta a excepcionar o contrato entabulado entre as partes, o qual previa o prazo de carência de 180 dias para internação, conforme cláusula 11 (ID 64008791, p. 8). Logo, a negativa de atendimento e internação observou o prazo contratual de carência, não configurando conduta ilícita ou defeito na prestação de serviço.
11. Assim, ante a ausência de defeito na prestação do serviço, inexiste o dever de reparação dos alegados danos morais suportados pelo consumidor.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.